Tribunal: TJMT
Processo: 0002039-30.2013.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002039-30.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAQUIM JOSE DE CAMPOS FILHO - CPF: 932.661.031-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 793.002.431-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DENOTAM QUE O AGENTE AGIU MODERADAMENTE PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado durante a fase instrutória que o acusado foi agredido pelo ofendido e disparou para o alto com o propósito de fazer cessar a injusta agressão, usando moderadamente dos meios que dispunha, estão preenchidos os requisitos da excludente da ilicitude da legítima defesa, motivo pelo qual deve ser mantida a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 2039-30.2013.811.0002 – Código 306268, que absolveu
Joaquim José de Campos Filho

pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte Revisora, postulando a condenação do acusado, pois as provas produzidas durante a fase instrutória evidenciam que não agiu em legítima defesa (pp. 245-255 – Id. 31237992).

Em suas contrarrazões, a defesa aduziu o acerto da decisão hostilizada, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso (pp. 260-268 – Id.

31237997).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (pp. 283-287 – Id. 33419458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Segundo se extrai dos autos, no dia 13 de outubro de 2012, por volta das 22h00min, no estabelecimento comercial “
Meu Canto Pizzaria
”, localizado na avenida Arthur Bernardes, bairro Jardim Aeroporto, o acusado
Joaquim José de Campos Filho
, mediante disparos de arma de fogo, atentou contra a vida de José Rodrigues de Amorim, só não consumando o seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático:

“
(...) Consta do caderno informativo, que a vítima era garçom no referido estabelecimento, acima citado, que estava cumprindo sua função, qual seja, atender os clientes, quando em um dado momento foi em uma mesa, a qual estava o denunciado, a fim de esclarecer um pedido, momento este em que o acusado o mal tratou e então discutiram, e quando se retirava da mesa Joaquim o atingiu com um copo de cerveja, nas costas.

Ao ser atingido, José dá um soco no rosto de Joaquim, que de imediato, saca de uma arma de fogo e disparou na direção de José, que só não fora atingido por um erro de pontaria de Joaquim, e por este ter sido impedido por seus familiares de realizar novos disparos.

Restou apurado, que o denunciado tentou contra a vida da vítima por conta de um pedido de uma pizza, tendo ainda surpreendido-a em seu ambiente de trabalho, ficando assim verificado o motivo fútil, bem como recurso que dificultou a defesa da vítima (...)
” (p. 13 – Id. 31236997).

Diante desses fatos, o acusado Joaquim José de Campos Filho foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II), porém, após a instrução processual, a conduta foi desclassificada para disparo de arma de fogo (art. 15, Lei n. 10.826/03), e os autos remetidos ao juízo competente (pp. 203-210 – Id. 31237976).

Em seguida, o julgador
a quo
determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o aproveitamento das provas (p. 222 – Id. 31237983 - Pág. 1), inexistindo objeção dos interessados (p. 223 – Id. 31237984; e p. 225 – Id. 31237986).

Apresentadas as alegações finais, o magistrado singular julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado Joaquim José de Campos Filho das imputações, haja vista a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa (pp. 239-243 – Id. 31237991).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente apelo, sustentando que as provas colhidas durante a fase instrutória evidenciam que o réu não agiu para repelir injusta agressão da vítima, bem como não se utilizou moderadamente dos meios necessários para tanto, motivo pelo qual deve ser condenado nos termos do art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Da detida análise dos autos, verifico que, ouvido em juízo, o ofendido
José Rodrigues de Amorim
narrou que o acusado chegou alcoolizado à pizzaria, fez pedidos contraditórios a garçons diferentes e, ao tentar esclarecer a confusão com o cliente, foi tratado rispidamente, mas respondeu à altura e saiu caminhando, momento em que o apelado arremessou um copo de cerveja que lhe acertou nas costas, motivo pelo qual reagiu e lhe deu um soco no rosto e, de inopino, o réu sacou a arma de fogo e atirou em sua direção, só não o atingindo porque correu e se escondeu na cozinha do restaurante (relatório de mídia de pp. 278 – Id.

31238450).

Em contrapartida, em seu interrogatório judicial, o acusado
Joaquim José de Campos Filho
afirmou que estava na pizzaria com a sua família e, em razão de uma confusão com os pedidos, o garçom se exaltou e proferiu palavrões, ocasião em que o advertiu para que mantivesse o respeito. Nesse momento, ao tentar se levantar, recebeu de súbito um soco na boca, desferido pela vítima, que possuía porte físico avantajado. Em razão da agressão, o acusado começou a sangrar, oportunidade em que outros garçons se aproximaram de forma ameaçadora, de modo que sacou a sua arma de fogo e disparou para o alto com o objetivo de se proteger, cessando as agressões. Por fim, destacou que a pistola estava carregada, mas que disparou uma única vez e guardou a arma, saindo do local para buscar socorro médico, já que sangrava em demasia (relatório de mídia de pp. 278 – Id.

31238450).

Os ferimentos sofridos pelo apelado estão devidamente comprovados por meio do laudo pericial de pp. 71-76 (Id.

31237481), inexistindo dúvidas de que a vítima o agrediu com um soco no rosto.

A versão fática deduzida pelo apelado foi confirmada em juízo pela testemunha
Terezinha Morais da Silva
, que relatou que estava na pizzaria com a sua família, momento em que houve uma discussão entre o réu e o garçom por conta de um pedido de pizza e o ofendido desferiu um soco no acusado, que começou a sangrar, momento em que começou um tumulto e o réu sacou a arma de fogo e disparou. Ressaltou, ademais, que o apelado não jogou um copo na vítima (relatório de mídia de pp. 277 – Id.

31238450).

Igualmente, o informante
Hilton Gonçalo de Figueiredo
, primo do réu, confirmou que a discussão começou por causa da forma desrespeitosa com que o garçom falou com o cliente, momento em que, ao tentar se levantar, o apelado recebeu um soco no rosto, sacando a arma de fogo e atirando para cima para “
evitar o pior
”, já que outros garçons ameaçaram lhe agredir (relatório de mídia de pp. 277 – Id.

31238450).

O policial militar
Josemy Brito da Silva
pouco acrescentou acerca da dinâmica dos fatos, mas revelou que o réu estava com o rosto muito machucado e que foram solicitados porque ele teria sacado a arma de fogo e atirado durante um entrevero com um garçom (relatório de mídia de pp. 277 – Id.

31238450).

Dispõe o art. 25 do Código Penal que: “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

In casu
, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que houve uma discussão entre o réu e a vítima, oportunidade em que o apelado

foi agredido pelo ofendido, e, diante do tumulto causado, ele sacou sua arma de fogo e atirou para cima com o propósito de fazer cessar a injusta agressão, usando moderadamente dos meios que dispunha, o que denota que agiu dentro dos limites da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO - NARRATIVA DO RÉU EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA - ACOLHIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Restando comprovados pela prova produzida os requisitos exigidos para a configuração da legitima defesa, quais sejam, a agressão injusta, atual ou iminente a direito próprio ou alheio, os meios necessários usados moderadamente e o chamado animus defendendi, necessária é a decretação da absolvição do réu
” (TJMG –

Apelação Criminal n. 1.0024.17.091429-5/001, Quinta Câmara, Relator Des. Adilson Lamounier, DJe 8.7.2019).

Portanto, preenchidos os requisitos da legítima defesa, inviável a condenação na forma requerida pelo Ministério Público, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020